Tribunal: TJDFT
Processo: 0766072-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA DE MENOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INVESTIGAÇÃO INSUFICIENTE QUANTO ÀS CONDIÇÕES QUE MELHOR ATENDEM AO INTERESSE DA CRIANÇA NAS RELAÇÕES PATERNO-MATERNO-FILIAIS. ESTUDO PSICOSSOCIAL NÃO REALIZADO. PROVA TESTEMUNHAL NÃO PRODUZIDA. NECESSIDADE INAFASTÁVEL DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA ADEQUADO CONHECIMENTO DAS ESPECIFICIDADES DO NÚCLEO FAMILIAR EM QUE INSERIDA A MENOR. SENTENÇA NULA. VÍCIO INSANÁVEL CARACTERIZADO. PROVIMENTO JUDICIAL CASSADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Preliminar de nulidade da sentença. Não pode ser olvidado o princípio do melhor interesse da criança em processo de família em que postulada a guarda compartilhada e distribuição do período de convivência da filha menor entre os genitores. Para tanto, imprescindível a adequada instrução do feito, notadamente pela realização de estudo psicossocial e produção de prova testemunhal para averiguação das peculiaridades nas relações paterno-materno-filiais de modo a concretizar o postulado de proteção integral da criança. Impossibilidade reconhecida para o caso concreto de ser alcançada elementar compreensão quanto ao que melhor contribua para proporcionar à menor um processo sadio de desenvolvimento e formação da personalidade com base na exclusiva análise da prova documental produzida pelos litigantes.
2. Ausente investigação minimamente cuidadosa quanto à realidade vivenciada pela criança e quanto aos benefícios que advirão da mudança proposta pelo autor no que concerne ao exercício da guarda compartilhada, é mister cassar a sentença recorrida que cerceou o direito de defesa da ré ao indeferir a produção de provas por ela requeridas pela menor para verificação de seus reais interesses e adequada solução da lide.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.